Tribunal: TJES
Processo: 5001213-36.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001213-36.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JOSE CARLOS FANCHIOTTI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária denominada "golpe da falsa central de atendimento", na qual o consumidor realizou transações vultosas e atípicas após ser induzido a erro por terceiros que utilizaram o número oficial do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiros via engenharia social e clonagem de linha telefônica configura fortuito interno ou excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se a falha no monitoramento de transações atípicas ao perfil do correntista caracteriza defeito na prestação do serviço; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, bastando que o autor impute ao réu a falha no dever de segurança para configurar o nexo de pertinência subjetiva com a lide.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

5. O serviço bancário apresenta defeito quando não oferece a segurança que o consumidor pode legitimamente esperar, especialmente ao permitir a realização de múltiplas operações vultosas e sucessivas que destoam completamente do perfil de consumo do correntista.

6. A utilização de número telefônico oficial da instituição financeira pelos fraudadores confere aparência de legitimidade ao contato, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, uma vez que a fraude é viabilizada por vulnerabilidades no sistema de segurança do banco.

7. O dever de segurança das instituições financeiras abrange o monitoramento e o bloqueio de transações suspeitas, respondendo o banco pelo risco da atividade ao não impedir movimentações anômalas.

8. A privação de recursos financeiros e a exposição do consumidor a situações de angústia e vulnerabilidade extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

9. A redução do valor da indenização por danos morais impõe-se quando o montante fixado na origem supera os parâmetros habitualmente adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 405, 884 e 944; STJ, Súmulas 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 50178500420218080048, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível; STJ, Tema 1.059.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz – ES, que, na
“ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais”
ajuizada por
JOSE CARLOS FANCHIOTTI
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a instituição financeira apelante a: (a) declarar a inexistência de débito de R$ 19.475,29 no cartão de crédito do autor; (b) indenizar danos materiais no valor de R$ 20.000,00; e (c) pagar indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00. A condenação baseou-se no entendimento de que a fraude bancária ("golpe da falsa central de atendimento") configura fortuito interno (Súmula 479/STJ), caracterizando falha no dever de segurança ante a realização de operações vultosas e atípicas ao perfil do consumidor.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o evento danoso decorreu de ato exclusivo de terceiro;
(ii)
não houve falha na prestação do serviço, pois as transações foram realizadas mediante uso de senha e liberação de dispositivo, o que caracteriza fortuito externo;
(iii)
o evento ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que fragilizou seus dados e não adotou cautelas mínimas, atraindo a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC;
(iv)
inexistem danos morais a serem indenizados, ou, subsidiariamente, o valor arbitrado deve ser reduzido; e
(v)
os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento dos danos morais.

O cerne da controvérsia consiste em definir se os danos decorrentes do golpe na modalidade conhecida como "
golpe da falsa central de atendimento
" se consubstanciam como fortuito interno, decorrente do risco da atividade desempenhada pela instituição financeira apelante ou se a conduta do consumidor é suficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Pois bem. Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma.

De início, impõe-se a
rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
, na medida em que a tese que a alicerça confunde-se, em verdade, com o próprio mérito da causa.

A análise da legitimidade das partes deve ser realizada
in statu assertionis
, conforme a teoria da asserção, considerando as alegações feitas na petição inicial para definir se o autor e o réu são partes legítimas. Portanto, deve-se examinar se, à luz dessas alegações, as partes possuem, em tese, identificação com o objeto da demanda.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni, ao afirmar que “
a legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor
” (MARINONI, Luiz Guilherme et al., Curso de processo civil : teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico] - 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020).

Assim, para a análise da legitimidade, importa verificar se o autor, conforme suas alegações, afirma ser o titular do direito material discutido, e se o réu, segundo a mesma perspectiva, é apontado como aquele que, no plano jurídico material, pode se opor a esse direito.

Na análise do caso concreto, tendo o apelado imputado ao apelante uma falha em seu dever de segurança, o que teria permitido a fraude,
resta evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No que tange ao mérito

propriamente dito, é cediço que as instituições financeiras, ao operarem no mercado de consumo, assumem a
responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno
, conforme cristalizado na
Súmula 479 do STJ
,
in litteris
:

STJ, Súmula n. 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

In casu
, depreende-se que o apelado, na inicial, narrou ter sido vítima de fraude no dia 14/06/2022 por ligação proveniente do número oficial do banco (0800-729-0001), por intermédio do qual, terceiros, valendo-se de técnicas de engenharia social, induzem o consumidor correntista a realizar transações bancárias, geralmente, pelo aplicativo da instituição financeira, ou dele extraem dados relevantes para realizá-las.

O autor relatou, conforme também registrado em Boletim de Ocorrência (id. 18100678), que foi surpreendido com 5 transferências para “
Marcelo André Camilo, que totalizaram R$20.000,00, e uma transferência para outra pessoa de nome Gabriel Felipe, no valor de R$7.000,00, tendo esta última transação sido identificada pelo Requerido como fraudulenta, onde o Banco Réu procedeu o bloqueio da operação, devolvendo o dinheiro para conta do Autor
”, conforme id. 18100683.

Após isso, no mesmo dia, recebeu uma ligação do número 0800-729-0001 (número divulgado pelos canais oficiais da instituição financeira), em que uma mulher identificada como Sandra Lopes Ferreira afirmou ser funcionária do Banco do Brasil, induzindo-o a acreditar que sua conta estava sendo invadida, e orientando-o a seguir procedimentos para supostamente bloquear as transferências ilícitas.

No entanto, a partir de tais ligações, o autor foi induzido a autorizar compras em seu cartão de crédito que totalizaram R$ 19.475,29, conforme extratos de ids. 18100884 e 18100885, também direcionados a Marcelo André Camilo.

Diante disso e da análise dos extratos acostados pelo autor, depreende-se que as cinco transferências via PIX realizadas sucessivamente no intervalo de apenas dois minutos (id. 18100683) e as compras vultosas no cartão de crédito, no valor de R$ 19.475,29, destoam do perfil de consumo do correntista, ao passo que competia ao apelante detectar a anormalidade de tais transações, o que não ocorreu.

Diante deste cenário, é de se concluir, tal como o Juízo
a quo
, que o serviço prestado pelo banco se mostrou defeituoso ao não fornecer a segurança que o consumidor legitimamente esperava, permitindo que, em um curto espaço de tempo, fossem realizadas múltiplas operações financeiras (PIX e compra no cartão de crédito) em valores vultosos e destoantes do perfil de consumo do apelado, conforme denotam os documentos coligidos aos autos (id. 18100683 e 18100884), ressaltando-se, aliás, a falha sistêmica evidente,
uma vez que a instituição reconheceu a fraude em uma das operações do mesmo dia, mas falhou em bloquear as transações subsequentes de mesma natureza e valores elevados
.

Com efeito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.), de modo que, uma vez não adotadas pela instituição financeira apelante condutas para monitorar, analisar e rejeitar a realização de operações que destoavam do perfil de uso do apelado, deve ser mantida a sentença por meio da qual se reconheceu a existência de falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC.

A propósito, esse é o entendimento predominante nesta c. 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas no âmbito de suas operações, nos termos do art. 14 do CDC e conforme a Súmula 479 do STJ, que caracteriza fraudes praticadas por terceiros como fortuito interno.
4. Verifica-se falha na prestação do serviço, pois a consumidora recebeu ligação do número oficial da instituição, induzindo-a a erro, com transações atípicas e de alto valor não impedidas pelo sistema de segurança do banco . 5. Não se aplica a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, considerando que a fraude foi viabilizada pelo contato telefônico originado da própria instituição e pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem a movimentação atípica. 6. O dano moral está configurado diante do significativo abalo sofrido pela autora, que foi desprovida de seus recursos financeiros, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos . 7. O valor de R$ 5.000,00 para os danos morais é o adequado, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como a jurisprudência pacífica deste Sodalício em demandas idênticas.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50178500420218080048, Relator.: Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciando-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas. 3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes . 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco.
Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00
(cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50124071420218080035, Relator.: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes excertos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA . FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a seus clientes por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, independentemente da culpa da instituição financeira. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor pode esperar, conforme art . 14, § 1º, do CDC, englobando a integridade patrimonial do consumidor. A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente.
No caso concreto, a parte autora comprovou que recebeu ligação do número oficial de sua agência bancária, com indícios de clonagem da linha telefônica. As transferências realizadas por meio de PIX, no valor de R$ 20.000,00, e TED, no valor de R$ 2.000,00, fugiram do padrão de consumo da conta-corrente da empresa recorrida. A ausência de mecanismos antifraude que identifiquem e impeçam transações atípicas, sem consulta prévia ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira, gerando responsabilidade objetiva. Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, pois, mesmo que algum dado tenha sido fornecido ao fraudador, isso ocorreu diante de um cenário que conferia autenticidade e confiança devido ao uso de informações sigilosas. Os danos morais estão configurados, considerando o desgaste suportado pela cliente que, após a fraude, buscou sem êxito a atuação administrativa do banco, sendo compelida a recorrer ao Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034539120218080030, Relator.: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.
2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas.
Precedentes.
3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados . 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico . 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator.: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias. 4. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001215-43.2024.8.08.0047, Relator.: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, ao permitir que uma fraude fosse perpetrada mediante transações atípicas, a instituição financeira falhou no seu dever de garantir a segurança das operações realizadas em sua plataforma,
o que caracteriza fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva pelos danos suportados pelo consumidor (STJ, Súmula 479)
.

É de se concluir, diante desse cenário, que
a excludente de culpa exclusiva da vítima e de fato de terceiro não se sustenta,
pois a conduta empregada pelos fraudadores somente logrou êxito devido à aparência de legitimidade conferida pelo uso de número de telefone igual ao do banco e pela não identificação de transações suspeitas,
o que evidencia o fortuito interno e a falha na prestação do serviço
.

Adequada, ainda, a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento de indenização por danos morais,
uma vez que a subtração de valor expressivo da conta bancária, a quebra da confiança e a angústia decorrente da situação de vulnerabilidade extrapolam o mero dissabor cotidiano, fazendo com que o apelado se deparasse com débito de vultoso valor em sua conta corrente e nas faturas do seu cartão de crédito, passando a ser alvo de cobranças indevidas de valores que seriam utilizados para o seu sustento.

Todavia, no que tange ao valor da indenização,
entendo que a quantia de R$ 7.000,00 fixada na origem comporta redução
, de modo que o valor de R$ 5.000,00 melhor se adequa às indenizações arbitradas por este e. Tribunal de Justiça para casos similares, e atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além de, ao mesmo tempo em que repara o dano (CC, art. 944), também evita o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

No que tange aos consectários legais da quantia fixada a título de danos morais
, não merece reparos a r. sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação contratual com obrigação ilíquida (art. 405, CC). Da mesma forma, correta a fixação da correção monetária para os danos morais a contar da data do arbitramento, com fulcro na Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a verba indenizatória a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, ante o parcial provimento dado ao recurso (Tema 1.059/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)